Tribunal: TJMT
Processo: 1006050-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006050-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RAFAEL ROCHA DA SILVA - CPF: 061.797.081-50 (PACIENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PARIZ MARINHO - CPF: 045.969.621-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA - CPF: 042.360.821-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 036.451.401-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AURELIO MANGABEIRA DE SOUZA - CPF: 062.488.791-09 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA FERREIRA BIFI - CPF: 040.448.911-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA - CPF: 016.235.261-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SHILTON DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 458.825.668-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GOMES DE SOUSA NETO - CPF: 688.772.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GOMES DE LIMA - CPF: 057.535.371-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL ROCHA DA SILVA
IMPETRANTE: LEONARDO DORNELLES SALES, RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PERICULUM LIBERTATIS
– CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO - MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou
"ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)"
, como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006050-76.2022.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL ROCHA DA SILVA
IMPETRANTE: LEONARDO DORNELLES SALES, RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Leonardo Dornelles Sales e outros em favor de
RAFAEL ROCHA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada em
1.4.2021,
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa, cujos atos executórios teriam ocorrido no ano de 2019.

Assim, aduzem que não há contemporaneidade na prisão preventiva, como também não estão presentes os seus requisitos. Argumentam que o paciente é constantemente associado pelo juízo à organização criminosa que supostamente integraria, de forma absolutamente genérica, de modo que o suposto risco estaria atrelado à organização e não ao paciente.

Por fim, sustentam ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nestes argumentos, requereram, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 123945992)

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, (id. 125965653).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 126375179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL ROCHA DA SILVA
IMPETRANTE: LEONARDO DORNELLES SALES, RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requerem os impetrantes a revogação da prisão preventiva por ausência de justificação idônea, bem como os fundamentos utilizados na respectiva decisão preventiva carecem de contemporaneidade.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a prisão preventiva do ora paciente foi decretada em
01/04/2021
, sendo devidamente cumprida em
15/10/2021
.

Em seguida, em
10/11/2021
, a denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 12 (doze) corréus como incursos nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e participação em organização criminosa, consoante fragmento da denúncia, destacando o que interessa ao exame da presente impetração:

“ (...)

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos,
mas desde antes de 19 de junho de 2019, na cidade de Poxoréu/
MT (...).

Conforme relatório da autoridade policial, no áudio do dia 19 de junho de 2019, às 11h28min, o indiciado ANTÔNIO GOMES DE SOUZA, vulgo "Luxuria", autorizou SILVANO a entregar drogas para RAFAEL ROCHA DA SILVA, vulgo “Corujinha”. Na mesma conversa, SILVANO afirma que também iria entregar droga para PAULO GOMES DE LIMA, vulgo “Galego”, revendê-la (Relatório no 2021.7.34973 às fls. 894/906).

(...)

O indiciado RAFAEL ROCHA, vulgo “Coruja”, foi o responsável por aliciar o adolescente Thalisson Bernardo De Souza, vulgo “Tacinho”, para que fizesse o transporte do entorpecente, tendo sido ele o responsável por mandar um mototaxista buscá-lo com a droga, sendo que no trajeto, ele foi apreendido com a substância ilícita.

Consta do relatório policial que RAFAEL ROCHA DA SILVA, vulgo “Coruja”, ou “Corujinha”, é membro ativo da organização criminosa Comando Vermelho, sendo que por ocasião das conversas analisadas SILVANO afirma para ANTÔNIO GOMES que vai distribuir drogas para RAFAEL ROCHA revender, pois RAFAEL é um bom pagador.

Restou demonstrado que RAFAEL ROCHA DA SILVA, vulgo "Coruja”, adquiria drogas de SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo "Maninho", e as revendia naquela urbe, sendo, portanto, contumaz nessa prática delitiva. Apenas título de informação, para delinear a contumácia do grupo criminoso, consta do relatório policial que SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo "Maninho", foi preso no dia 09/07/2019 transportando um quilo de pasta base de cocaína e uma porção de maconha da cidade de Rondonópolis para Poxoréu, junto com o SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA, vulgo "Sandrinho", e sua esposa Rubiane Silva de Souza, fato que deu origem à ação penal n. 0007985-78.2019.8.11.0064. (...)

(...)

Os indícios da autoria dos delitos restam comprovados por meio das documentações acostadas durante as investigações, (apreensão de drogas, arma, balanças, petrechos para o tráfico) e indícios mais do que razoáveis de autoria (interceptações telefônicas, relatórios policiais, etc.) os quais demonstram que os indiciados conversam entre si, de forma reiterada e com constância, consubstanciando tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/06, em proveito da organização criminosa Comando Vermelho, instalada na cidade de Poxoréu/MT.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual, denuncia: (...)

7. RAFAEL ROCHA DA SILVA, vulgo “Coruja ou Corujinha”, como incurso nas penas do art. 2o, § 2o, e §4o, I, da Lei 12.850/2013, art. 33 (por duas vezes em concurso material) e art. 35 da Lei 11.343/2 006, artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do art. 69 do Código Penal (...)”

Ao acolher a representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva o juízo de primeiro grau justificou a medida constritiva nos seguintes termos:

“(...) É o relatório do necessário. Decido.

Trata-se de representação por PRISÃO PREVENTIVA e BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS formulada pela Delegacia de Poxoréo/MT, no interesse do Inquérito Policial n. 33082-49.2019.811.0042 – Cód. 591800, em desfavor de membros pertencentes à organização criminosa denominada Comando Vermelho, atuantes na circunscrição de Poxoréo/MT.

Exsurge dos autos que, a representação foi formulada com base no Relatório Final n. 01/2020-NI/PVA/PJC – Operação “Lapidação – POX” (Id. 49873985),
oriundo da medida de interceptação telefônica implementada no período de 19/06/2019 a 03/07/2019, sendo prorrogada nos períodos 05/07/2019 a 19/07/2019 e 01/08/2019 a 15/08/2019
, após autorização do Juízo da Comarca de Poxoréo/MT, visando combater os crimes de tráfico de drogas e organização criminosa naquele município.

Como se observava, a participação dos representados na organização criminosa restou evidenciada pelos áudios captados na interceptação telefônica, constantes do relatório supramencionado.

Logo no início da interceptação telefônica, observou-se que o representado Antônio Gomes de Sousa Neto, mesmo recolhido em unidade penitenciária, exerce o cargo de Disciplina Final na organização Comando Vermelho da Cidade de Poxoréo, ao lado da representada Rosilene Marinho Pariz.

Pelo áudio interceptado no dia 19/06/2019, observou-se que o representado Antônio, vulgo "Luxúria", é rigoroso com o representado Silvano Gomes de Souza, pressionando para receber os valores provenientes da droga: " (...) Não Maninho, a droga, cê tava cá droga na mão ai, dessa nova ai não tem nada vê com Diego com ninguém mano véio, dessa nova ai você tinha que manda o dinheiro até agora cê não mando, cê tá loco! na onde que foi o dinheiro véio?(...)".

Nota-se também que o representado tem a função de gerenciar as "lojinhas" para o Comando Vermelho e, na qualidade de "disciplina de rua" ou "gerente de rua" da cidade de Poxoréu, é o responsável por sanar os conflitos. Além disso, no áudio é possível verificar que o representado reclamou do representado Felipe Aurélio Mangabeira de Souza, vulgo "NEGUINHO", e do representado Luciano Pariz Marinho, vulgo "TRIPINHA" (irmão de ROSILENE, vulgo "BRUXINHA"), alegando que os mesmos estão vendendo droga, faltando gramas para as "bocas de fumo": "(...)Moço, mais tarde eu vô nele lá e já vai encime desse trem pra vê se é ele ou o Tripinha que tá dando mole porque é muita, tá faltando demais irmão!(...)".

Apurou-se, ainda, nas interceptações que o representado Antônio Gomes autorizou Silvano a entregar drogas para o representado Rafael Rocha Da Silva, vulgo “Corujinha”. Na mesma conversa Silvano afirmou que também vai entregar drogas para o representado Paulo Gomes De Lima, vulgo “Galego”, revender, ambos também integrantes da facção, posto que SILVANO se refere a RAFAEL ROCHA e PAULO GOMES como “irmãos”, forma de tratamento utilizada pelos membros de mesma facção criminosa.

Além disso, observou-se, pelo diálogo, que houve repasse de drogas para o representado Josué Macedo Dos Santos, também membro do “Comando Vermelho”.

Em alguns diálogos, os policiais verificaram que o representado Antônio Gomes afirmou que quem desejasse realizar a venda de drogas e que não fosse da “família”, ou seja, não era associado à facção, deveria pagar uma multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas conversas Rosilene ainda citou que seu irmão, o representado Luciano Pariz Marinho, também a auxiliava na venda de drogas, além de possuir sua própria “lojinha”. Além disso, Antônio Gomes ainda comentou sobre o bom trabalho feito pelo “correria” de Rosilene, o representado Felipe Aurélio Mangabeira De Souza, na venda dos entorpecentes.

Apurou-se que a representada Poliana Ferreira Bifi, esposa de Antônio Gomes, é a responsável por administrar parte do dinheiro proveniente da venda de drogas da organização. Como se vê do relatório, tal fato evidenciou-se a partir das conversas de Poliana com seu esposo, nas quais, ambos citam dinheiro do “mercado”, se referindo ao dinheiro proveniente do tráfico, mas que pertence à “família” Comando Vermelho, restando demonstrando, assim, que Poliana Ferreira Bifi realizava todo o controle financeiro dos valores recebidos das transações ilícitas praticadas por Antônio Gomes, vulgo “Luxúria”, sacando valores e depositando em outras contas, a fim de serem rastreadas (NÃO SERIA RATEADAS?).

Observa-se do relatório que, no dia 26/06/2019, o representado Carlos Henrique De Almeida, vulgo “Feitosa”, foi preso em flagrante delito pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas. Na mesma data, Silvano Gomes de Souza, em conversa, deixou claro que a droga apreendida com “Feitosa” pertencia à organização criminosa e havia sido comercializada por ele e por Felipe Aurélio, vulgo “Neguinho”, “correria” de ROSILENE.

Além disso, nos áudios verificou-se que Antônio Gomes, vulgo “Luxúria” conversa com seu “afilhado” Silvano, vulgo “Maninho”, deixando evidente que a droga apreendida com o autuado Marcos Antônio Martins Dos Santos (fls. 97/116), na mesma data da conversa, pertencia à Organização Criminosa Comando Vermelho.

No mesmo diálogo Antônio Gomes pressionou Silvano a fazer a cobrança das “camisas”, termo utilizado para a espécie de mensalidade paga pelos membros à facção, deixando claro que os vendedores de droga também fazem parte do “Comando Vermelho”, na cidade de Poxoréu/MT.

(...)

Conclusivamente, do conjunto fático-probatório contido no Relatório Final n. 01/2020-NI/PVA/PJC, confeccionado a partir da medida de interceptação telefônica, podemos observar que os representados integram organização criminosa denominada Comando Vermelho, voltada à prática do crime de tráfico de drogas e outros delitos afins, com atuação no Município de Poxoréo/MT.

(...)

A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

(...)

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados no inquérito policial e no relatório final são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva por parte dos representados. Com relação à materialidade delitiva, os diversos diálogos captados na interceptação telefônica e os relatórios policiais comprovam a materialidade delitiva.

Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios que os representados integram organização criminosa, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas e outros delitos afins.

Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública que restou abalada, já que, mesmos recolhidos em unidade penitenciária, alguns dos representados continuam a reiterar a atividade delitiva. A medida ainda se faz necessária para conveniência da instrução e aplicação da lei penal.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento nos art. 312, art. 313 do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados:

(...) RAFAEL ROCHA DA SILVA, vulgo “coruja ou corujinha”.

Primeiramente, registro que se os fatos delituosos atribuídos ao paciente (integrar organização criminosa) são verdadeiros ou não, se são apenas criação da autoridade coatora, como sustenta a defesa, é algo a se demonstrar na instrução criminal. Por ora, são bastantes, para os fins da providência cautelar, os sinais de participação delitiva, os quais, com o oferecimento da peça acusatória, tornaram-se ainda mais consistentes, ao menos na sua narrativa e suporte indiciário.

No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, tendo em vista que os atos executórios teriam ocorrido no ano de 2019, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido duas excepcionalidades que justificariam a mitigação da regra, conforme se extrai do voto do Ministro Rogerio Schietti, nos autos do HC n. 496.533/DF,
in verbis
:

“A primeira
diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se consubstancia em fato determinado no tempo, não mais se justificaria, em princípio, a cautela máxima quando passados anos desde a sua prática. Sem embargo, seria possível admitir a cautela na situação em que, pelo modo com que perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito.

A segunda
hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória.
O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário
– pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da Orcrim. (HC 495.894/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019.)”

No caso em tela, consoante relatório final da Autoridade Policial, – Operação “Lapidação – oriundo da medida de interceptação telefônica, os fatos criminosos
estariam acontecendo desde 19 de junho de 2019
, na cidade de Poxoréu/MT, com a prisão preventiva do paciente decretada em abril de 2021, sendo o paciente considerado como integrante da organização criminosa, na função de revendedor drogas. Ademais, consoante consignou pelo Juízo
a quo
, na decisão
“(...) mesmos recolhidos em unidade penitenciária, alguns dos representados continuam a reiterar a atividade delitiva”.

Tais circunstâncias autorizam, como visto acima, a mitigação da regra da necessária contemporaneidade entre os fatos narrados e a decretação de custódia preventiva em razão de se tratar de organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas e outros delitos afins,
porquanto, há indícios de que ainda persistem os atos criminosos.

Por outro lado, há indícios razoáveis que vinculam o paciente à suposta organização criminosa, com participação devidamente indicada, consoante narrou a inicial acusatória e o decreto cautelar, de forma que entendo necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que
“demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública”
(HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedirá a interação entre os supostos membros, como também a continuidade do comércio e distribuição de entorpecentes naquela cidade, por supostos integrantes de facção criminosa.

Portanto, a prisão preventiva está devidamente justificada, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta organização criminosa, evitando-se a continuidade delitiva.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022